Tribunal: STF
Processo: ARE 1421604
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DE IRPF SOBRE VALORES AUFERIDOS COM A INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC NO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS. NÃO CABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO PELA ALÍNEA “B” DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OCORRÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER, EM PARTE, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), assim ementado: 



    “MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF). CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS. 



    A Corte Especial deste Tribunal, nos autos da Argüição de Inconstitucionalidade n. 5025380-97.2014.404.0000, reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713, de 1988, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172, de 1966), com base no que deve se afastar a incidência do imposto de renda (IR) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte no levantamento de depósito judicial.” (e-doc. 523).



    2. Opostos embargos de declaração, foram desprovidos (e-doc. 553).



    3. No recurso extraordinário, movido com base no art. 102, inc. III, als. “a” e “b”, da CRFB, a União alega violação aos arts. 97 e 153, inc. III, da Constituição da República (CRFB) e a inobservância do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante. Sustenta a inviabilidade de utilização do precedente firmado pela Corte Especial do TRF4 na Arguição de Inconstitucionalidade nº 5025380-97.2014.4.04.0000, tendo em vista a distinção do tema versado nestes autos, alusivo à incidência de Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) sobre juros e correção monetária de depósitos judiciais. 



    3.1. Quanto ao mérito, aduz ser constitucional o art. 43, inc. I, do Código Tributário Nacional (CTN), porquanto a definição da base de cálculo dos tributos não consta do Texto Constitucional. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.138.695/SC, representativo da controvérsia, já decidiu pela incidência de imposto de renda na atualização dos valores depositados em juízo, pois ela possui natureza remuneratória (e-doc. 570).



    4. Os recorridos apresentaram contrarrazões, arguindo a falta de prequestionamento e a impossibilidade de reexame de matéria infraconstitucional, bem como ressaltando a correção dos acórdãos recorridos (e-doc. 586).



    5. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso especial simultaneamente interposto, afastou a suscitada ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) e, no mérito, assentou que a fundamentação dos acórdãos recorridos era exclusivamente constitucional, não sendo possível examinar a matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 685).



    É o relatório.



    Decido.



    6. De início, para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do voto proferido no julgamento da apelação:



    “Pretendem os impetrantes o reconhecimento da inexigibilidade do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF sobre a correção monetária e os juros incidentes sobre os depósitos judiciais realizados no bojo do Mandado de Segurança nº 2007.71.00.021485-0, bem como na presente ação. 



    Pois bem. 



    A demanda deve ser acolhida com base em julgamento da Corte Especial deste Tribunal, proferido na sessão do dia 27-10-2016, nos autos da argüição de inconstitucionalidade n. 5025380-97.2014.4.04.0000, que reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713, de 1988, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172, de 1966), de forma a afastar da incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito. Esse julgado está assim sintetizado: 



    TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL SOBRE JUROS SELIC. INCONSTITUCIONALIDADE, PARCIAL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, DO § 1º DO ART. 3º DA LEI Nº 7.713/88, DO ART. 17 DO DECRETO-LEI Nº 1.598/77, E DO ART. 43, INC. II E § 1º, DO CTN (LEI Nº 5.172/66). AFRONTA AO INC. III DO ART. 153 E AO ART. 195, INC. I, 'C', AMBOS DA CF. 1. A Corte Especial deste Regional, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 5020732-11.2013.4.04.0000 (em 24-10-2013), afastou a incidência do IR sobre os juros de mora, excepcionando, no entanto, os juros SELIC recebidos pelo contribuinte. 2. A taxa SELIC, a partir de 01- 01-1996, é o único índice de correção monetária e de juros aplicável no ressarcimento de indébito tributário, a teor do disposto no § 4º do art. 39 da Lei nº 9.250/95. Nesse sentido o entendimento do STJ, em sede de sede de Recurso Repetitivo (art. 543-C do CPC/73). 3. Em relação aos juros de mora (presentes na taxa SELIC), a Corte Especial deste Regional, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 5020732-11.2013.4.04.0000 (em 24-10-2013), já definiu que não pode incidir o IR, dada a sua natureza indenizatória, sendo este entendimento em tudo aplicável à incidência da CSLL. 4. No tocante à correção monetária (também inclusa na taxa SELIC), esta tem como objetivo a preservação do poder de compra em face do fenômeno inflacionário, não consistindo em qualquer acréscimo patrimonial. 5. A incidência do IR e da CSLL sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito, via de consequência, afronta o disposto nos arts. 153, inc. III, e 195, inc. I, 'c', da CF. 6. Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade conhecido e, no mérito, acolhido para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), de forma a afastar da incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre a taxa SELIC recebida pelo contribuinte na repetição de indébito. (TRF4, ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5025380-97.2014.404.0000, Corte Especial, OTÁVIO ROBERTO PAMPLONA, JUNTADO AOS AUTOS EM 28/10/2016) 



    É bem verdade que o referido julgado, por observado o pedido formulado no caso concreto, não tratou especificamente dos juros acrescidos aos depósitos judiciais, mas é certo que se aplicam a esse caso as mesmas conclusões, como, aliás, foi decidido recentemente pela Turma (Apelação cível/Remessa Necessária nº 5001835-71.2010.404.7102). 



    Cabe observar que não é o caso de se aplicar a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento nº 1.138.695, pela sistemática dos recursos repetitivos, seja porque foram admitidos embargos de divergência pelo STJ (decisão publicada em 02-12-2016), seja porque a matéria é de caráter constitucional. 



    Assim, diante do reconhecimento da inconstitucionalidade do aludido dispositivo, deve ser dado provimento ao recurso de apelação dos impetrantes para reformar a sentença e conceder o mandado de segurança, reconhecendo a 'inexigibilidade da incidência do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física sobre a correção monetária e os juros incidentes sobre os depósitos judiciais realizados no Mandado de segurança nº 2007.71.00.0214850, bem como na presente demanda', bem como, por conseqüência, o direito das impetrantes ao levantamento dos valores depositados.



     Dispositivo 



    Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação.” (e-doc. 522).



    7. Os embargos de declaração opostos pela União foram desprovidos ante os seguintes argumentos:



    “Ao contrário do que alega a embargante, não há nenhuma omissão no acórdão, o qual examinou, fundamentadamente, a questão, com base em julgamento da Corte Especial deste Tribunal e à luz da legislação de regência, concluindo pela inexigibilidade da incidência do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física sobre a correção monetária e os juros incidentes sobre os depósitos judiciais realizados no Mandado de segurança nº 2007.71.00.0214850, bem como na presente demanda. 



    Cabe observar que o acórdão embargado expressamente ressaltou o entendimento desta Corte de se aplicar aos casos de depósitos judiciais as mesmas conclusões referentes ao indébito tributário, in verbis: 



    É bem verdade que o referido julgado, por observado o pedido formulado no caso concreto, não tratou especificamente dos juros acrescidos aos depósitos judiciais, mas é certo que se aplicam a esse caso as mesmas conclusões, como, aliás, foi decidido recentemente pela Turma (Apelação cível/Remessa Necessária nº 5001835-71.2010.404.7102). 



    De fato, no que se refere aos depósitos judiciais, igualmente não constituem renda, acréscimo de capital ou lucro a fazer incidir imposto ou contribuição, aplicando-se, aqui, extensivamente, a conclusão da argüição de inconstitucionalidade citada.” (e-doc. 552, p. 1).



    8. De início, afasto as preliminares de mérito suscitadas pelos recorridos, pois as razões do apelo extremo impugnam matéria constitucional previamente apreciada pelo Tribunal de origem.



    9. No tocante à interposição do extraordinário com base na alínea “b” do permissivo constitucional, observo não ser possível, no ponto, a análise do recurso, porque não foi juntado aos autos eletrônicos o acórdão da Arguição de Inconstitucionalidade nº 5025380-97.2014.4.04.0000, segundo preceitua a jurisprudência desta Corte: 



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. EXIGÊNCIA. ARQUIVAMENTO DO DISTRATO SOCIAL NA JUNTA COMERCIAL. OFENSA REFLEXA. INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA B DO ART. 102, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUNTADA DO INTEIRO TEOR DO INCIDENTE. EXIGÊNCIA. 1. A questão de legalidade da exigência de certidão negativa de débitos fiscais para arquivamento de ato societário depende do exame de matéria infraconstitucional, o que caracteriza ofensa reflexa à Constituição. 2. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que a interposição do recurso extraordinário pela alínea b do art. 102, III, da Constituição Federal, pressupõe a juntada aos autos da cópia do inteiro teor do incidente de inconstitucionalidade julgado pelo órgão Plenário e citado no acórdão recorrido, o que, in casu, não ocorreu. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei n° 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.119.710-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 06/11/2018; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. LEI MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE NO QUAL SE FUNDAMENTOU O JULGADO RECORRIDO. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 958.243-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07/06/2016, p. 16/06/2016; grifos nossos).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. REINTEGRAÇÃO. ESTADO DE RONDÔNIA. LEI ESTADUAL 1.196/2003 E DECRETOS ESTADUAIS 8.954, 8.955 E 9.044/2000 . EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO INTEIRO TEOR DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.8.2008. Tendo a Corte Regional dirimido a lide com espeque em interpretação de legislação local, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF : ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. A jurisprudência desta Corte entende necessária a juntada do inteiro teor do acórdão em que examinada, pelo plenário ou órgão especial do Tribunal de origem, a constitucionalidade da lei impugnada via recurso extraordinário. Na espécie, ausente a cópia do incidente de inconstitucionalidade no qual o Pleno do Tribunal a quo analisou a Lei Estadual 1.196/2003. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (AI nº 745.326-AgR/RO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/12/2013, p. 11/02/2014; grifos nossos).



    10. Mostra-se inviável, portanto, o conhecimento do recurso extraordinário quanto à alegada ofensa ao art. 153, inc. III, da Constituição da República, diante da declaração de inconstitucionalidade de normas infraconstitucionais. 



    11. Sobeja, portanto, o exame do apelo extremo no tocante à al. “a” do inc. III do art. 102 da CRFB, relativamente à violação ao art. 97 da mesma Carta e à inobservância do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, tendo em vista a alegada divergência entre o precedente citado nas decisões recorridas e a hipótese dos autos.



    12. Como se pode perceber nos textos acima transcritos, o TRF4 deu provimento à apelação interposta pelos impetrantes do mandamus para reformar a sentença e conceder a ordem mandamental, asseverando a aplicação, ao caso, do que decidido na Arguição de Inconstitucionalidade nº 5025380-97.2014.4.04.0000, na qual declarada a “inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713, de 1988, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172, de 1966)”, de modo a afastar a incidência de IRPJ e CSLL sobre a Taxa Selic incidente no ressarcimento de indébito tributário, por ela ter natureza indenizatória. 



    13. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a questão versada na referida arguição de inconstitucionalidade, chegou à mesma conclusão. Confira-se:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. IRPJ e CSLL. Incidência sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário. Inconstitucionalidade. 1. A materialidade do imposto de renda e a da CSLL estão relacionadas com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, que correspondem ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). A demora na restituição do indébito tributário faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos para atender a suas necessidades, os quais atraem juros, multas, outros passivos, outras despesas ou mesmo preços mais elevados. 4. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 962 de repercussão geral: ‘É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário’. 5. Recurso extraordinário não provido.”



    (RE nº 1.063.187/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27/09/2021, p. 16/12/2021; grifos acrescidos).



    14. Ocorre que a União opôs embargos de declaração apontando, entre outras coisas, a existência de contradição no aludido pronunciamento, pois a Taxa Selic incidiria em outras situações nas quais não haveria mora da Fazenda Pública e nem ilícito passível de indenização, como, por exemplo, no caso de levantamento de depósitos judiciais, suscitando a falta de um discrímen que permitisse o emprego da tese fixada no Tema RG nº 962.



    15. Diante disso, o Plenário desta Corte, ao julgar os aclaratórios, afastou expressamente a aplicação de tal entendimento às hipóteses relativas à atualização no levantamento de depósitos judiciais, dadas as respectivas peculiaridades, como se pode notar no trecho abaixo:



    “Dos pedidos de restituição, compensação e levantamento de depósitos judiciais bem como dos juros avençados em contratos entre particulares



    Destaco que, segundo a tese de repercussão geral, ela se aplica apenas quando estão em jogo valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário.



    Vide a redação da tese:



    ‘É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário’ (grifo nosso).



    Cumpre esclarecer que, em toda a discussão levantada nos autos, esteve em jogo a hipótese de acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic em tela na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial.



    Destaque-se que a questão da necessidade de existência de juros moratórios e de repetição de indébito tributário foi também muito evidenciada pelo Ministro Roberto Barroso, que proferiu voto assim ementado:



    ‘DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO . REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DE IRPJ E CSLL SOBRE TAXA SELIC DEVIDA NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. 



    1. Recurso extraordinário interposto pela União, em que se discute a constitucionalidade da incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa SELIC devida na repetição de indébito tributário.



    2. Natureza jurídica da taxa SELIC. Por força do art. 39, § 4º, da Lei nº 9.250/1995, a União restitui os indébitos tributários acrescidos de juros de mora correspondentes à taxa SELIC. Tal acréscimo constitui verba de natureza indenizatória por perdas e danos decorrentes de ato ilícito (art. 395 do CC). A taxa SELIC é um instrumento de controle monetário empregado pelo Banco Central do Brasil, sobretudo para neutralização dos efeitos inflacionários. Isso não significa, todavia, que ela efetivamente contenha a correção monetária, no sentido de sempre, ao menos, equivaler à inflação do período. Pode haver taxa SELIC superior ou inferior à inflação (juros reais positivos ou negativos, respectivamente).



    3. A mera qualificação de uma verba como indenizatória per se não impede a incidência do imposto sobre a renda. É preciso verificar se há ou não efetivo acréscimo patrimonial. A indenização pode assumir a natureza de danos emergentes e lucros cessantes. Aqueles objetivam recompor uma perda efetivamente sofrida, ao passo que estes procuram garantir um ganho esperável. No primeiro caso, é indevida a incidência tributária, na medida em que não há uma riqueza nova a ser somada ao patrimônio do contribuinte. Em se tratando de lucros cessantes, diversamente, reconhece-se a possibilidade de tributação pelo imposto sobre a renda, uma vez que o ganho esperável traduz uma manifestação de riqueza nova que efetivamente se agrega ao patrimônio do sujeito passivo.



    4. Impossibilidade de incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa SELIC. Primeiro, trata-se de juros moratórios legais, cuja natureza jurídica independe da verba principal. Segundo, tais juros se valem de uma presunção de dano, isto é, não se identifica propriamente o dano suportado pelo contribuinte individualmente. Terceiro, quando se assume que constitui lucros cessantes o valor que exceda a parcela da taxa SELIC destinada à correção monetária, pressupõe-se que as sociedades sempre reinvistam o seu capital em novas fontes de rendimentos, desconsiderando que a maior parte das sociedades empresárias é de micro e pequeno porte e possui margens reduzidas de lucro, especialmente no atual contexto de crise econômica, social e sanitária. Quarto, em razão de tal presunção não se implementar na prática, não é possível segregar a parcela dos juros qualificáveis como lucros cessantes e aquela como danos emergentes. Ademais, a correção monetária embutida na taxa SELIC não se qualifica como um ganho novo, mas sim a recomposição de uma perda. Quinto, o tratamento contábil dado à devolução dos tributos, com a sua inclusão na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, não guarda relação com o tratamento a ser dado à taxa SELIC, seja pela sua natureza autônoma em relação à verba principal, seja porque essa adição visa, exclusivamente, a compensar a redução feita em momento anterior por ocasião do pagamento do tributo (RE 855.091, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 15.03.2021).



    5. Desprovimento do recurso extraordinário, para, reconhecendo-se incidentalmente a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, dos arts. 3º, § 1º, da Lei nº 7.713/1988; 17 do Decreto-Lei nº 1.598/1977; e 43, II e § 1º, do CTN, por violação aos arts. 153, III, e 195, I, c, ambos da CF/1988, afastar a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa SELIC na repetição de indébito tributário.’



    Julgo, assim, ser o caso de se esclarecer que a decisão embargada se aplica apenas nas hipóteses em que há o acréscimo de juros moratórios mediante a taxa Selic em questão na repetição de indébito tributário (inclusive na realizada por meio de compensação), seja na esfera administrativa, seja na esfera judicial.



    No mais, chamo a atenção para o fato de que desborda do presente tema de repercussão geral definir quais os casos em que ' ou quando ' restam configuradas a mora ou as hipóteses nas quais os juros moratórios devem ser acrescidos mediante a taxa Selic na repetição de indébito tributário. Também desborda desse tema definir a natureza jurídica dos juros relativos aos depósitos judiciais ou dos juros avençados em contratos entre particulares.



    Nessa toada, insta destacar, por exemplo, que não foi objeto da presente demanda saber, caso a caso, se o pagamento da taxa Selic em razão de contrato entre particulares se destina à remuneração de capital e se o IRPJ e a CSLL podem incidir sobre tal pagamento.” (grifos no original).



    16. Trago à colação o que ocorreu nesta Corte no julgamento do Tema RG nº 962 com o objetivo de demonstrar que, ao contrário do asseverado nos acórdãos recorridos, a discussão realizada no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 5025380-97.2014.4.04.0000 não pode ter o condão de abranger todo e qualquer debate acerca da tributação dos acréscimos decorrentes da Taxa Selic, os quais devem e merecem ser apreciados caso a caso, segundo as respectivas legislações de regência.



    17. Dito isso, reconheço assistir razão à União no tocante à suscitada violação ao art. 97 Constituição da República, uma vez que o precedente utilizado pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região não se mostrou apto a afastar a necessidade de instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade, conforme preceitua o art. 948 do CPC.



     



    12. Ante o exposto, dou provimento ao presente agravo para, desde logo, prover, em parte, o recurso extraordinário quanto à alegada ofensa ao art. 97 da Constituição da República e, assim, determinar o retorno dos autos à 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com o fim de que aprecie novamente a apelação interposta, devendo observar, se for o caso, o disposto no art. 948 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator